Tribunal: CARF
Processo: 10768.017116/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.017116/2002-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.875 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
A Lei no 9.532/1997 que alterou do regime de caixa, para o regime de
competência em relação a retenção na fonte de IR de aplicações financeiras de
fundos de investimentos, trouxe, também, em seus artigos 29 e 30, regras de
transição.
Aplicações financeiras de períodos anteriores a 1998, não resgatadas,
considera-se a retenção na fonte no AC 1998.
Comprovado o oferecimento à tributação tanto dos períodos anteriores a 1998,
quanto do AC 1998, através de Informe de Rendimento bancário de 1998, deve
ser reconhecido o direito creditório.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.017116/2002-30
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.875 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.017116/2002-30

Relatório
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES SA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 7a Turma de Julgamento da DRJ/RJOI que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da decisão
recorrida:
Em 14/11/2002, a interessada apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO —
DCOMP, pretendendo compensar os débitos mediante aproveitamento de crédito
decorrente do saldo negativo de imposto de renda do ano-calendário de 1998.
Posteriormente, apresentou diversas DCOMP, fl.
18, além dos processos
administrativos
de
n's
10768.017971/2002-41,
10768.100211/2002-01,
10768.000367/2003-
66,
10768.001187/2003-00,
10768.000863/2003-10,
todos
compensando débitos com o mesmo crédito. 0 total do crédito utilizado é de R$
862.847,03.
Após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/RJ, fls. 138, com base no
Parecer Conclusivo n° 235/2007, fls. 132/137, não reconhecendo o direito creditório e
não homologando as DCOMP.
0 indeferimento teve como fundamento a divergência constatada entre a receita
informada na DIPJ/99, a titulo de rendimentos financeiros, no valor de R$ 3.296.687,07,
e a declarada em DIRF, pela fonte pagadora, no valor de R$ 6.336.554,42.
Cientificada da decisão em 13/11/2007, fls. 139, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade em 13/12/2007, fl. 153/170, alegando:
1) A tempestividade da manifestação de inconformidade.
2) Foi confirmada, pela pesquisa em sistema, a retenção na fonte do imposto de renda.
3) A autoridade se equivocou ao confrontar o valor do rendimento constante na DIRF,
no montante de R$ 6.336.554,42, com o informado na DIPJ/99.
4) Não é admissivel qualquer questionamento quanto à apuração do imposto de renda,
em razão da decadência do direito da Fazenda de rever os lançamentos, ainda que
existisse algum erro, por já ter decorrido o prazo de 5 anos.
5) Também não pode ocorrer a presunção de inconsistência do pedido de restituição
com base em suposta divergência na informação da DIPJ, tendo a autoridade fiscal o
dever de apurar os fatos.
6) Afirma que os rendimentos de aplicações financeiras são de R$ 2.722.069,88, que
somando a outros totaliza R$ 3.296.687,07.
7) O Valor de R$ 6.336.554,42 ser refere a rendimentos de aplicações obtidas a partir do
ano-calendário de 1996, e traz o Informe de Rendimentos emitido pelo Banco.
8) 0 valor que serviu de base de cálculo para o IRRF no ano-calendário de 1998, no
montante de R$ 1.086.551,26, é composto da seguinte forma: (i) R$ 3.615.191,66,
referente aos rendimentos obtidos nos anos-calendário a partir de 1996; e (ii) R$
2.721.362,76, referente aos rendimentos obtidos no ano-calendário de 1998.
9) Como apura pelo Lucro Real, deve observar o regime de competência. Assim, cabe
oferecer para o ano-calendário de 1998 o valor de R$ 2.721.362,76, pois o montante de
R$ 3.615.191,66 já foi contabilizado e tributado em anos anteriores.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.875 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.017116/2002-30

10) Aduz a decadência do direito A constituição dos créditos tributários relativos a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 1998.
11) Esclarece que nada obsta que o agente fiscal verifique a existência do saldo credor
na DIPJ/99, mas não pode extrapolar esse escopo e transformar-se numa revisão da
declaração.
12) A decisão que propõe a não-homologação é improcedente, por conter uma série de
inconsistências, que retiram a liquidez e certeza do crédito tributário exigido, em clara
afronta ao artigo 142 do CTN.
13) A análise da DIPJ aponta uma suposta divergência, que seria suficiente para revelar
a inconsistência do pedido, sendo que o ônus da prova, com base no artigo 333 do CPC,
é da autoridade fiscal.
14) A jurisprudência se manifestou sobre a impossibilidade de utilização de presunções
como elemento de prova da ocorrência do fato gerador de tributos.
15) O correto procedimento a ser adotado pela fiscalização seria uma análise minuciosa
da legislação referente A tributação das aplicações financeiras nos anos anteriores, o
que não se deu, quando o agente fiscal teria encontrado a explicação exata do correto
procedimento adotado, ao invés de concluir indevida e açodadamente pela
inconsistência do legitimo direito creditório, com base apenas no exame superficial dos
elementos.
16) A partir de 10 de janeiro de 1996, aplicava-se a Lei n°. 8.981 de 1995, alterada pela
Lei n°. 9.249/95 e disciplinada pela Instrução normativa SRF n°. 02 de 1996, sendo que
a base de cálculo do imposto seria constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação (liquido de I0F, levando-se em consideração que, a partir de 10 de janeiro de
1995, sua aliquota foi reduzida a zero) e o valor da aplicação financeira, com aliquota
aplicável de 15%. A retenção ocorria na alienação da aplicação.
17) A partir do ano-calendário do 1998, aplica-se a Lei no 9.532/97, incidindo a
aliquota de 20% por ocasião de sua alienação, liquidação, cessão ou resgate, ressalvado
o direito de apropriar pró rata tempore os rendimentos obtidos antes da vigência da
nova aliquota. Em suma, a aliquota de 20% era aplicável aos rendimentos obtidos a
partir de janeiro de 1998 e os resgates de rendimentos referentes a exercícios anteriores
sujeitavam-se a aliquota anterior, ou seja, 15%.
18) Pela leitura do Informe de Rendimentos emitido pelo Banco do Brasil (fl. 23),
verifica-se que o montante de R$ 6.336.554,42 sofreu incidência do IRRF, no montante
de R$ 1.086.551,26, da seguinte forma: (i) R$ 3.615.191,66, referente aos rendimentos
obtidos nos anos-calendário a partir de 1996, sujeito a aliquota de 15%; e (ii) R$
2.721.362,76, referente aos rendimentos obtidos no ano-calendário de 1998, sujeito a
aliquota de 20%.
19) Pede o deferimento do pedido.
Ao tratar da questão, a DRJ/RJOI julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa.
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto Fazenda Nacional para seja
aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa (artigo 170 do CTN).
Solicitação Indeferida
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.875 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.017116/2002-30

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, requerendo, por fim, o
reconhecimento do crédito pleiteado, com a consequente homologação das compensações
realizadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Conforme se verifica a partir do relatório, a controvérsia resta delimitada a
respeito da existência de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Da análise do PER/DCOMP (e-fls. 357), verifica-se que o crédito é oriundo de
saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício de 1999, no valor de R$ 1.086.551,26, veja:

Na ficha 13, linhas 13 e 26, da DIPJ 1999 (AC 1998) o recorrente declarou o valor
relativo a IRRF e o saldo negativo do período (e-fls. 287), veja:
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.875 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.017116/2002-30

A decisão recorrida acertadamente pontuou que durante o período de apuração
que gerou o Saldo Negativo pretendido pelo recorrente, houve alteração na legislação relativa ao
Imposto de Renda e a sua retenção em fonte, especialmente, com a promulgação da Lei
9.532/1997, assim pontuou a DRJ/RJOI:
Com a promulgação da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o imposto de renda
passou a ter novas regras para sua retenção em fonte no que diz respeito As aplicações
financeiras em fundos de investimentos (art. 28 da referida lei), deixando de ser
aplicado o regime de caixa, e aplicação da alíquota de 15%, conforme previa a Lei n°.
8.981 de 1995, alterada pela Lei n°. 9.249/95.
Basicamente, a alteração consistiu em que a retenção do imposto de renda passou a ser
devida não mais quando do resgate das quotas (regime de caixa), mas sim pelo regime
de competência, A medida que se valorizam as quotas do fundo.
Trouxe, ainda a decisão recorrida, a regra de transição prevista pela legislação
vigente:
Assim, segundo os arts. 28 a 36 da Lei n° 9.532/1997, a nova sistemática de cálculo e
recolhimento do imposto passaria a vigorar com relação aos rendimentos produzidos a
partir de 1° de janeiro de 1998, sendo que os arts. 29 e 30, abaixo transcritos,
estabeleceram regras de transição, a serem observadas:
Art. 29. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte, consideram-se
pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se
completar o primeiro período de carência em 1998, os rendimentos
correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota em 31 de dezembro
de 1997 e o respectivo custo de aquisição.
§ 1° Na hipótese de resgate anterior ao vencimento do período de carência, a
apuração dos rendimentos terá por base o valor da quota na data do último
vencimento da carência, ocorrido em 1997.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.875 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.017116/2002-30

§ 2 0 No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de quotas, com
rendimento integral, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no dia 2
de janeiro de 1998.
§ 3° Os rendimentos de que trata este artigo serão tributados pelo imposto de
renda na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data da ocorrência do fato
gerador.
Art. 30. 0 imposto de que trata o § 3 0 do artigo anterior, retido pela instituição
administradora do fundo, na data da ocorrência do fato gerador, será recolhido
em quota única, até o terceiro dia útil da semana subseqüente.
Assim, com base na legislação acima, os rendimentos decorrentes da diferença positiva
entre o valor da quota em 31/12/1997 e o respectivo custo de aquisição, e que não
teriam sido ainda resgatados, foram considerados pagos ou creditados na data em que se
completasse o primeiro período de carência em 1998, ou em 02/01/98, no caso de
fundos que não tenham período de carência.
Ainda sobre esse assunto, a Instrução Normativa SRF n° 96/97, no §4° do artigo 4,
determina que o recolhimento do imposto de renda na fonte ocorrerá na data da
ocorrência do fato gerador, de acordo com o parágrafo anterior:
Art. 4° Para fins de incidência do imposto de renda na fonte, consideram-se
pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento os rendimentos
correspondentes a diferença positiva entre o valor da quota em 31 de dezembro
de 1997 e o respectivo custo de aquisição.
...
§4o imposto de que trata este artigo será retido pelo administrador do fundo de
investimento:
a) na data em que se completar o primeiro período de carência, em 1998, para
resgate de quotas com rendimento;
b) na dia 2 de janeiro de 1998, no caso de fundos de liquidez diária, cujos
resgates estejam dispensados da condição prevista na alínea anterior;
Logo, com base na legislação acima, verifica-se que os rendimentos existentes em
31/12/1997, ainda não resgatados, tiveram a retenção do imposto de renda na fonte
durante o ano-calendário de 1998.
Afirma o recorrente que cumpriu com a determinação legal e que os rendimentos
obtidos e declarados nos anos de 1996 e 1997 compuseram a base de cálculo do IRRF no AC
1998, conforme regra de transição. A fim de comprovar sua alegação, o recorrente apresenta
Informe de Rendimentos do Banco do Brasil, no qual, consta o montante de R$ 1.086.551,26 de
IRRF, composto de: (i) R$ 3.615.191,66, referente aos rendimentos obtidos nos ACs a partir de
1996, sujeito à alíquota de 15%; e (ii) R$ 2.721.362,76, referente aos rendimentos obtidos no AC
de 1998, sujeito à alíquota de 20%, veja (e-fls. 36):
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.875 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.017116/2002-30

De fato, aplicando a alíquota da regra de transição de 15% sobre a base de cálculo
de IR dos anos de 1996 e 1997 (R$ 3.615.191,66), de 20% sobre a base de cálculo de IR do ano
de 1998 (R$ 2.721.362,76) e somando os resultados, totaliza o valor de IR pago em 1998 no
montante de R$ 1.086.551,26, conforme tabela de cálculo a seguir:

BASE DE CÁLCULO
ALÍQUOTA 15%
ALÍQUOTA 20%
IR 1996/1997
R$ 3.615.191,66
R$ 542.278,75
-
IR 1998
R$ 2.721.362,76
-
R$ 544.272,55
TOTAL IR 1998
R$ 1.086.551,26
Nesse contexto, entendo que houve equívoco na conclusão exarada pela
DRJ/RJOI, quando menciona que os valores relativos aos anos anteriores a 1998 não teriam sido
oferecidos à tributação, visto que, utilizando-se da regra de transição prevista pela legislação, o
recorrente recolheu quando do pagamento do IR 1998.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório no valor de R$ 1.086.551,26, homologando a compensação até o limite
reconhecido.

Lucas Esteves Borges
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.875 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.017116/2002-30

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital